Tribunal: TJDFT
Processo: 0744067-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA: NÃO DIRIMIDA A RELEVANTE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA E DO OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE “ERROR IN PROCEDENDO” SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA (LEI 9.099/95, ART. 13, § 1o).

I. Narra a parte consumidora que teria firmado contrato de financiamento com vistas à aquisição de veículo Honda Civic, modelo LXS 1.8 Flex, ano 2009/10, cinza, mediante o sinal de R$ 2.000,00 e sessenta parcelas mensais de R$ 639,89. Todavia, em razão da desistência do proprietário originário, teria sido oferecido outro automóvel (Honda Civic 2011/12), cuja proposta de pagamento seria o sinal de R$ 2.000,00 e sessenta parcelas de R$ 785,00. Aduz o consumidor que, por se sentir inseguro em relação ao contrato, optou por assiná-lo somente após a confirmação da instituição financeira. Afirma que, ao constatar a ausência de informações essenciais no instrumento contratual, optou por cancelar a avença. Ajuizou a presente ação em 21.10.2020, com vistas à condenação da empresa à reparação dos danos materiais (restituição de R$ 2.000,00) e morais.

II. Lado outro, a requerida, em contestação, asseverou que não presta serviços de financiamento de automóvel, e sim de assessoramento e intermediação perante instituições financeiras. Esclarece que cumpriu com sua obrigação de aprovar crédito à aquisição de veículo e que, por isso, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou em restituição de quaisquer valores.

III. Sucede que, após a apresentação da contestação, de forma a instaurar a relevante controvérsia acerca da natureza e objeto do contrato, não adveio a específica intimação da parte consumidora a se manifestar, o que inviabilizou o efetivo exercício do contraditório e, se o caso, a complementação probatória, notadamente diante das razões recursais, as quais reafirmam, com contundência, as alegações no sentido de que a recorrida não se apresenta como intermediadora de compra e venda de veículos, não especifica qual o serviço que estava ali oferecendo. Tais informações, se configuram o núcleo essencial do serviço da Recorrida, deveriam ter sido prestadas desde o início ao Recorrente, pois oriundo do dever de informar que recai sobre a prestadora de serviço. No entanto, a Recorrida em nenhum momento prestou tais informações, comportando-se como vendedora de carros usados. Aliás, o próprio nome da registrado da loja leva a esse entendimento: A E L COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

IV. Patente o prejuízo processual (sentença de improcedência), é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência instrutória, a critério do douto juízo sentenciante, tudo à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (CPC, arts. 4 a 7 e art. 139, VI).

V. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.